Tribunal: STF
Processo: AI 717867
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-11-13
Data de publicação: 2012-11-13

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Tributário. Compensação. Questão infraconstitucional. Ofensa reflexa ou indireta. Precedentes.



    1. Para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem e acolher a pretensão da agravante, no sentido da exclusão do montante referente ao alegado crédito tributário do valor do débito fiscal, seria necessário analisar matéria de índole infraconstitucional. Desse modo, a alegada violação do dispositivo constitucional invocado seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário.



    2. Agravo regimental não provido.